Tribunal: TJES
Processo: 5003415-73.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003415-73.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO FORNACIARI DONNA
RECORRIDO: DUAS BARRAS INDUSTRIA DE GRANITOS E MARMORES LTDA - EPP
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1543339).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCIO FORNACIARI DONNA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que adquiriu o veículo com a quilometragem de 800.000km;
d)
que houve contrato verbal entre as partes;
e)
que o recorrido deu garantia de que o motor havia sido recém feito, podendo rodar pelo menos 600.000km;
f)
que fez vistorias com várias pessoas;
g)
que era condição do recorrido disponibilizar a retirada do veículo somente após concretizar o negócio jurídico;
h)
que após firmado o negócio jurídico levou o veículo a um mecânico para avaliação e foi autorizado realizar a primeira viagem;
i)
que o veículo apresentou problemas (baixa de óleo excessiva) logo na primeira viagem, constatado após abrir o motor e observar o desgaste, em razão da ausência de válvula termostática;
j)
que o veículo foi vendido sem a válvula termostática;
k)
que a situação do caminhão não foi constatada antes, porque se tratava de vício redibitório que só poderia ser verificado se o motor fosse aberto;
l)
que o vício tornou o bem impróprio;
m)
que o recorrido se negou a prestar assistência e a arcar com os custos;
n)
que o recorrente pagou pelo conserto;
o)
que a venda foi realizada com o valor médio de mercado;
p)
que teve cautela quando celebrou o negócio jurídico;
q)
que houve má-fé por parte do requerido, pois induziu o recorrente a acreditar que a parte mecânica estava funcionando normalmente;
r)
que a nota fiscal juntada pelo recorrido acerca dos serviços realizados no motor é de outro veículo (caminhão) e não do bem em discussão nos autos;
s)
que faz jus aos danos materiais e perdas e danos;
t)
que o recorrido deve ser condenado a restituir o valor de R$26.451,33;
u)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve vício no negócio jurídico celebrado entre as partes, e se tal situação enseja a restituição dos valores pagos pelo recorrido.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que o vício apresentado é consequência do uso, bem como de desgaste natural pelo decurso do tempo, não tendo o recorrente comprovado prazo de garantia, como também não observou as cautelas mínimas na aquisição do bem.

Na contramão, o recorrente aduz que, ao revés da fundamentação do Juízo
a quo
, houve ocorrência de vício redibitório, pois o recorrido garantiu que o veículo poderia percorrer mais 600.000km, bem como vendeu o caminhão sem a válvula termostática.

Contudo, razão não assiste ao recorrente, explico. Da análise do tempo de uso do bem em relação a data de fabricação (2011) é possível constatar desgaste natural do bem como consequência lógica do uso.

Outrossim, não há comprovação nos autos acerca da existência de garantia fornecida pelo recorrido (contrato verbal) nem da realização das inúmeras vistorias, tal como alegado pelo recorrente.

Caso fosse a hipótese de realização de inúmeras vistorias, tal como alegado pelo recorrente, cabia a ele comprová-las, como também ao mecânico de sua confiança, constatar possíveis falhas ou problemas no caminhão antes do recorrente concluir o negócio jurídico.

Ocorre que o próprio recorrente informou que o mecânico afirmou que não havia problema algum no veículo, tanto é que o liberou

para viagem.

Ademais, na audiência foi constatado ainda que o tempo de utilização do veículo é capaz de causar um desgaste natural e que a carga excessiva de temperatura também poderia ocasionar desgaste no motor.

Nesse ínterim, não há como concluir de forma diversa da fundamentação disposta neste voto, pois ao meu alvitre, o vício apresentado é consequência do desgaste natural do bem, devido ao decurso do tempo desde a fabricação.

Assim, por todas as razões mencionadas, tenho que a improcedência dos pedidos da exordial é medida que se impõe,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO VOLVO LVM 260 6X2R 2011/2011. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. OCORRÊNCIA DE DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO DO BEM. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.